Tribunal: TCU
Processo: 020.060/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8353/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.060/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ceris Egues da Costa (XXX.467.887-XX); Clesciana Alves de Sousa (XXX.746.517-XX); Kattia Julieta de Oliveira Pereira dos Santos (XXX.605.897-XX); Rozilene Marques de Lima Duarte (XXX.956.467-XX); Sandra Marques Lima dos Santos (XXX.035.187-XX); Simone Marques de Lima (XXX.564.034-XX); Sueli Maria Muniz (XXX.015.716-XX); Sueli Marques de Lima (XXX.504.764-XX); Suzana Marques de Lima (XXX.478.447-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.